Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735461-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELENA DE SOUZA MOREIRA, HK CONSULTORIA PROJETOS E DECORACAO LTDA - EPP, WAGNER DE ARAUJO CAPISTRANO E SOUZA JUNIOR DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra HK CONSULTORIA PROJETOS E DECORAÇÃO LTDA – EPP, WAGNER DE ARAÚJO CAPISTRANO E SOUZA JUNIOR E HELENA DE SOUZA MOREIRA, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos devedores pelo sistema Sniper. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, no processo originário, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora